Tribunal: TJMT
Processo: 1032601-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032601-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), TRAYCE GLEYCYENNY MARQUES FELICIO - CPF: 019.797.001-09 (AGRAVANTE), FATIANE GARCIA DUARTE CABRAL - CPF: 027.389.551-69 (AGRAVADO), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse movida, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retomada imediata do imóvel.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a possibilidade de deferimento da tutela de evidência, nos moldes do art. 311 do CPC.

III. Razões de decidir

1.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

2.
A documentação apresentada pela agravante não é suficientemente robusta para comprovar, de forma inequívoca, o inadimplemento da agravada e a necessidade de reintegração imediata da posse, sendo necessária a instrução probatória.

3.
A controvérsia envolve questões fáticas complexas, incluindo eventual boa-fé na execução do contrato e possível abuso de direito na rescisão pretendida, impedindo o deferimento antecipado da medida.

4.
O perigo de dano irreparável não está configurado, pois a suposta inadimplência da agravada perdura desde 2023, afastando a alegação de urgência.

5.
A tutela de evidência somente pode ser concedida nas hipóteses taxativas do art. 311 do CPC, não configuradas no caso concreto, pois há controvérsia fática.

6.
A reintegração de posse liminar deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando há indícios de posse contínua por longo período e pagamentos
relevantes no curso da relação contratual, evitando risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a mera inadimplência alegada, sem prova documental robusta e inequívoca.

2.
A tutela de evidência requer a presença dos requisitos do art. 311 do CPC, não sendo aplicável quando há controvérsia fática e necessidade de dilação probatória.

3.
A
reintegração de posse liminar exige análise cautelosa
, especialmente quando há indícios de posse prolongada e pagamentos relevantes pelo ocupante, evitando riscos de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 294, 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1021771-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRAYCE GLEYCYENNY MARQUES FELICIO
, em face da d
ecisão proferida pelo Juízo da 5
a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse com pedido liminar
de no
1045782-67.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
FATIANE GARCIA DUARTE CABRAL
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta que o art. 311 do CPC permite a concessão da tutela de evidência independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que haja prova documental suficiente do direito alegado e que a parte adversa não apresente impugnação capaz de gerar dúvida razoável.

Afirma que a agravada não vem cumprindo suas obrigações contratuais, sendo inadimplente contumaz quanto ao financiamento do imóvel, bem como ao pagamento do IPTU e outras taxas, o que teria ocasionado protesto em nome da agravante.

Salienta que a permanência da agravada no imóvel lhe causa prejuízos financeiros e que já houve tentativas extrajudiciais de solução, todas frustradas.

Aduz que há entendimentos do STJ que reconhecem a possibilidade de rescisão de contrato e reintegração de posse quando configurado o inadimplemento reiterado do comprador.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão do pedido de justiça gratuita.

Não há pedido liminar.

Em suas contrarrazões (ID 269626266), a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
TRAYCE GLEYCYENNY MARQUES FELICIO
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da deci
são proferida pela d. Magistrado
singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID
172766193
, na origem):

“(...)

É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê:

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do
códex
, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, denota-se que a parte requerente busca a rescisão contratual referente à venda de um imóvel urbano, alegando a inadimplência da parte requerida com as parcelas assumidas e pugnando pela antecipação de tutela para a reintegração na posse do bem imóvel.

Contudo, no caso em apreço, entendo que a documentação trazida aos autos, por ora, não se revela suficientemente robusta para comprovar a presença de tais requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de forma inequívoca. A narrativa apresentada pelo autor é controvertida pelos elementos trazidos pela parte ré, sugerindo que a controvérsia de fato e de direito necessita de maior dilação probatória para um julgamento seguro.

Além disso, a concessão de medida liminar de reintegração de posse em tais
circunstâncias pode
ser considerada temerária, tendo em vista os valores altos já pagos pelo requerido, podendo gerar consequências irreversíveis e desproporcionais.

Não obstante, considerando que o requerido se encontra inadimplente desde o ano de 2023, não há, no momento, elementos probatórios suficientes para justificar a urgência e o perigo de dano.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade do direito da requerente, de
forma que as alegações trazidas não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto,
INDEFIRO, por ora, A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
.
(...)”

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma do decisum. Na oportunidade, pugnou pela concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

De proêmio, denota-se que, na origem, a agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência; contudo, o pedido não foi apreciado pela Magistrada singular.

Sendo assim, constata-se que, diante da omissão do Juízo
a quo
quanto ao pedido de justiça gratuita, há o deferimento tácito, que se estende a todas as instâncias e atos processuais, dispensando o recolhimento do preparo recursal.

Ressalta-se que o deferimento prevalece até eventual decisão expressa em sentido contrário.

Desse modo, mantenho a justiça gratuita à agravante.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive,
liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2o, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a
juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil
probabilidade do direito (
fumus boni
do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque os elementos probatórios anexados aos autos com a inicial não são suficientes para demonstrar as alegações da agravante.

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, o perigo de dano não se encontra presente, pois a suposta inadimplência da agravada perdura desde 2023, não restando evidenciada a urgência necessária para justificar a reintegração de posse do imóvel.

Ademais, o pedido de reintegração de posse envolve questões fáticas complexas que demandam produção de provas, não sendo possível decidir, de plano, sobre a procedência do direito invocado pela agravante. A controvérsia envolve, inclusive, discussão sobre a boa-fé na execução do contrato e eventual abuso de direito na rescisão pretendida, matérias que exigem instrução probatória adequada.

A agravante sustenta, ainda, a possibilidade de concessão de tutela de evidência, nos moldes do art. 311 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

Na hipótese dos autos, as alegações da agravante não podem ser comprovadas unicamente por prova documental, visto que a parte requerida contestou expressamente os fatos e apresentou documentos para embasar sua defesa.

Dessa forma, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, pois há evidente controvérsia fática que exige maior aprofundamento probatório.

Além disso, o entendimento jurisprudencial tem sido firme no sentido de que a reintegração de posse liminar deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando há indícios de que a posse foi exercida de forma contínua por longo período e de que houve pagamentos relevantes no curso da relação contratual.

Assim sendo, os fatos se mostram controvertidos e somente podem ser analisados de forma mais aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de maior produção probatória, não há como antecipar os efeitos da tutela com base exclusivamente nas alegações da parte autora/agravante.

Logo, torna-se necessária a realização de dilação probatória para o melhor esclarecimento dos fatos.

Além disso, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser considerado, pois o eventual cumprimento da reintegração de posse em sede de tutela provisória pode ocasionar dano desproporcional à parte agravada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
– COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – POSSÍVEL
ESTELIONATO -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do
art
. 300, § 3o, do CPC.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217713420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024)
(
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAYCE GLEYCYENNY MARQUES FELICIO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025